Tribunal: TJMT
Processo: 1014581-77.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014581-77.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Reserva legal, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BELMIRO CLOVIS GALINDO - CPF: 281.253.209-20 (APELADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
E AMBIENTAL – RECURSO DE
A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
RESPON
SABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA –
OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
–
R
EFORMA DA SENTENÇA –
RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

1
.
A responsabilidade civil
em matéria ambiental é objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelo princípio do poluidor-pagador, assim considerado toda pessoa, física ou jurídica, de direito p
úblico
ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (Lei 6.938/1981, art. 3o, IV)
.

2.
A ilegitimidade passiva do proprietário, reconhecida pelo Juízo
a quo
, é afastada com base na
sólida
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
impõe a obrigação de reparação ambiental ao atual
proprietário do imóvel,
ainda que o dano tenha
sido causado por terceiros
(Súmula
623 do STJ)
.

3
.
O retorno dos autos à instância de origem para
a devida
instrução probatória
revela-se imprescindível
para
assegurar o direito à
ampla defesa, especialmente em
virtude da
inversão do ônus da prova
, em desfavor da
parte apelada.

4
.
Recurso conhecido e
provido
em parte
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de re
curso de apelação interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da 1
a Vara Cível da Comarca de
Sinop
(MT)
, que, nos autos da ação civil p
ública n
o

1014581-77.2020.8.11.0015
,
ajuizada
em face de
BELMIRO CLÓVIS GALINDO
(ora apelado),
reconheceu a ilegitimidade da parte requerida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação
almejando a reforma da sentença
, requerendo a condenação do apelado à
reparação dos danos ambientais
, em estrita observância aos pedidos consignados
na petição inicial.
A
rgumenta
, com respaldo na doutrina e na jurisprudência,
que a responsabilidade ambiental
, sendo de natureza objetiva e solidária, impõe a
o proprietário ou possuidor
o dever inarredável de
responder pelos danos ambientais, independentemente
da existência de
culpa.

Enfatiza, ademais, que, mesmo em situações
de esbulho, a obrigação de reparar o dano ambiental permanece,
sobretudo quando
há indícios de que o possuidor
, direta ou indiretamente,
contribuiu para o dano ou não tomou
as devidas cautelas para evitá-lo
(Id.
218463169
)
.

Nas
contrarrazões
,
BELMIRO CLÓVIS GALINDO

requer a manutenção da sentença que julgou extinta a ação coletiva sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva
. Alega
: (1)
que não estava na posse do imóvel descrito na inicial no momento do dano, pois a área havia sido invadida por terceiros
; (2) que
ajuizou ação de reintegração de posse antes da ocorrência dos danos ambientais apontados e que o desmatament
o foi realizado pelos invasores; (3) que a responsabilidade ambiental não pode ser atribuída ao proprietário de boa-fé que perdeu a posse do imóvel devido ao esbulho possessório; e (4) que, mesmo considerando a natureza
propter

rem
das obrigações ambientais, a responsabilidade deve ser afastada nos casos em que o proprietário não teve culpa ou não estava na posse do imóvel
(Id.
208767313)
.

A d. Procura
doria-Geral de Justiça manifestou
-se
pelo
provimento do apelo (Id.
218463169
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado
,
cuida
-se de re
curso de apelação interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo
d. Juízo da 1
a Vara Cível da Comarca de
Sinop (MT), que, nos autos da ação civil p
ública n
o

1014581-77.2020.8.11.0015
,
ajuizada em face de
BELMIRO CLÓVIS GALINDO
(ora apelado), reconheceu a ilegitimidade da parte requerida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Dos autos, e
xtrai-se que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou ação civil pública em face de
BELMIRO CLÓVIS GALINDO
,
visando à
responsabilização civil p
elo dano ambiental ocasionado em imóvel rural localizado na Estrada da Rosa,
L
ote 40-A, bairro Jussara, município de Sinop (MT),
consubstanciado
:
(1)
no desmatamento de 2,100 hectares de área de reserva legal, sem autorização prévia do órgão ambiental competente
;
(2)
no desmatamento de 1,170 hectares fora de área de reserva legal, sem autorização prévia do órgão ambiental competente; e
(3)
na exploração seletiva de 26,352 hectares de floresta nativa inserida em área de reserva legal
, sem autorização prévia do órgão ambiental competente. Os
danos ambientais
teriam ocorrido no ano de 2018, conforme indica o Relatório Técnico n. 218/DUDSINOP/SEMA-MT/2018 DINÂMICA DE DESMATE.

O
d. Juízo
a quo
proferiu
sentença
reconhecendo a ilegitimidade passiva d
a parte requerida (ora apelado), julgando extinto o processo com fundamento no art.
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo à an
álise da insurgência recursal.

A controvérsia principal reside na análise da legitimidade passiva da em ação civil pública por danos ambientais. A sentença impugnada entendeu pela ilegitimidade passiva da parte
apelada
,
por considerar que o dano ambiental teria sido provocado por
terceiros invasores.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização
desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §

3o do art. 225 da C
onstituição Federal e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim,
as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o ca
ráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser
verificada, no caso, é a civil.

Segundo a Lei
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §

1o do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[
g.n
.
]

No caso, infere-se
dos documentos que instruem os autos,
mormente do
Relatório Técnico no 236
/DUDSINOP/SEMA-MT/2018
, a constatação
de que o imóvel rural em que ocorreu a
degradação ambiental descrita na inicial da ação coletiva
pertence ao apelado,
BELMIRO CLÓVIS GALINDO.

Colhe-se do aludido relatório (Id.
208768233
, p.
01/04):

“Ao localizar a propriedade, verificamos que a entrada que dava acesso a uma estrada no interior da área se encontrava com a porteira fechada com cadeado, havia também uma placa, onde havia a informação de um número de telefone, posteriormente foi ligado para o referido número, onde fomos atendidos por uma pessoa e informamos a necessidade de adentrar a propriedade para realização de vistoria. Após algum tempo de espera, apareceram dois homens que não se identificaram, abriram a porteira e nos acompanharam na vistoria. No momento da vistoria verificamos que havia sido aberta uma estrada no interior da propriedade e mais a frente também havia uma abertura de área onde foi construída uma pequena casa de madeira.
Indagados sobre quem era o dono da propriedade, os homens que nos acompanhavam, informaram que o proprietário se chamava Belmiro e nos passaram um número de telefone que seria da pessoa chamada
Belmiro, informaram
ainda que esta pessoa era responsável pela
antropização
na vegetação da propriedade, e que eles eram responsáveis apenas pela segurança da área.

[...]

Após várias tentativas de contato com o
Sr
o
Belmiro, que segundo informações colhidas no dia da vistoria na propriedade é o atual proprietário da área,
o mesmo
se apresentou na sede da DUD/SINOP/SEMA no dia 05/11/2018
.
O mesmo
informou que adquiriu a propriedade de terceiros e é o atual proprietário do imóvel, e não apresentou autorização para o desmate ou exploração seletiva emitida pelo órgão ambiental competente”
.
[
g.n
.]

Não obstante os fundamentos apresentados
pelo d. Juízo
a quo
,
a realização do desmatamento
e da exploração seletiva
mencionados na inicial por terceiros (grileiros)
n
ão
exime a parte apelada de sua
responsabilidade
pela reparação
do dano ambiental
, constatado
em imóvel rural reconhecidamente
pertencente ao seu
patrimônio.

É amplamente reconhecido que, nas ações destinadas à recomposição de áreas ambientalmente degradadas, a responsabilidade imposta recai inexoravelmente sobre o proprietário ou possuidor do imóvel. No contexto do direito ambiental, tal responsabilidade é atribuída aos atuais detentores do bem, independentemente de sua participação direta na causação do dano.

Isso se deve ao caráter
propter

rem
da obrigação de reparar, que acompanha o bem em qualquer transferência de titularidade, perpetuando-se como um
dever intrínseco à propriedade.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que
"[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
[...]"
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
de 09/09/2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAG
ALHÃES, Segunda Turma,
DJe
de 15/12/
2017).

Ademais, a Corte Superior,
consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa obrigação
propter

rem
, sendo viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável pelo dano.

A propósito, disciplina o art. 2o, §

2o, da Lei 12.651/2012:
“As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”
.

A
respeito da matéria, esta
c. Câmara de Direito Público e Coletivo assim se pronunciou:

“
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO
–
DIREITO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO – DESMATAMENTO E QUEIMADA
–
COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE
INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E
VERACIDADE –
DANO
SUPOSTAMENTE PROMOVIDO POR INVASORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – PROPTER REM –
DIREITO DE SEQUELA ECOLÓGICA – OMISSÃO QUANTO A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO ECOLÓGICO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza
propter

rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3.
Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.
”

(
N.U.
00022375420
-
10
.
8
.
11
.
0008
.
Rel. Dr. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚ
NIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

Julga
do em
01/11/2022,
Publica
do em
29/11/2022)
.
[
g.n
.]

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL
– RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – PROPRIEDADE INVADIDA E DIVIDIDA POR LOTES
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE LIMINAR – NÃO APRESENTAÇÃO DO PRAD – ASTRIENTES MANTIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA –
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL
– CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – AFASTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva, logo é dever do proprietário, ou que detentor da sua posse, promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade.

A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão.
”

(
N.U.
0001204
-
15
.
2017
.
8
.
11
.
0095
, Rel. DES. MÁ
RCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

Julga
do em
06/07/2020
, Publicado em
15/07/2020)
.

Neste contexto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte requerida, conforme entendeu o d. Juízo
a quo
, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, visto que a responsabilidade em matéria ambiental é objetiva e solidária, podendo ser exigida de qualquer dos responsáveis pelo dano, inclusive do proprietário do imóvel em questão, ainda que não tenha sido o causador direto do dano.

Por outro lado,
extrai-se
da contestação que a parte apelada
se
insurge
contra a imputação do
dano ambiental que lhe é atribu
ída
na inicial da ação coletiva, bem
como questiona o valor
a
ser indenizado
(Id.
208768247
)
.
Ademais
,
ao
ser
instada
,
manifestou
-se
pela produção de prova testemunhal e
pela realização de
constatação
in loco
,
com o intuito
de
corroborar suas
alegações
(Id.
208767306
)
.

C
onsiderando a inversão do ônus da prova
desfavorável à
parte
apelada
(Id.
208768239
)
, impõe-se
a remessa
dos autos
à
instância de
origem para
a devida instrução processual,
sob pena
de cerceamento de defesa.

Diante disso
,
concluo que a
sentença recorrida
deve
ser reformada,
afastando-se a ilegitimidade passiva da parte apelada e determinando-se o prosseguimento da ação coletiva perante o
Juízo
a quo
.

Pelo exposto e considerando a
fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença
recorrida,
por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem
para
a retomada
da instrução
probatória
,
a ser concedida com a regra da inversão do ônus da prova em desfavor da parte
apelada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024